Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016522-39.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), FRANCIELY BENEDITA DA MATA DE OLIVEIRA - CPF: 026.864.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR ESTEVAN DE JESUS - CPF: 049.499.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL PAULINO ALBANO - CPF: 001.092.509-07 (ADVOGADO), G. C. E. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. E. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. E. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), T. E. E. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA DE MENORES – MEDIDA PROTETIVA DE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES COM DIFERENTE CAUSA DE PEDIR E JÁ EXPIRADA – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

É pacífico o entendimento de que compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar as causas cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso dos autos, a causa de pedir não possui nenhuma correlação com a prática de violência doméstica e o prazo de validade da medida protetiva já expirou, não se justificando a tramitação da ação de alimentos c/c guarda na vara especializada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIAS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, com o fim de fixar a competência para processar e julgar os autos da Ação de Alimentos de no 1012667-26.2022.8.11.0041, promovida por Marya Alyce Estevan de Oliveira, Gyovana Cristina Estevan de Oliveira, Thayla Emannuely Estevan de Oliveira e Lucy Valentina Estevan de Oliveira, representadas processualmente pela genitora Franciely Benedita da Mata de Oliveira, em face de Claudeir Estevan de Jesus.

O Juízo suscitado declinou de sua competência para processar e julgar a lide originária em favor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em razão de nesta existir em trâmite uma medida protetiva envolvendo as mesmas partes.

O Juízo suscitante, por sua vez, aduz, em síntese, que não existe nenhuma correlação entre os fatos narrados na petição inicial e a prática de violência doméstica, restringindo-se a demanda a obrigação alimentar, guarda e convivência das menores com seu genitor.

Sustentou ainda que já ter expirado o prazo de validade da medida protetiva (Autos n.o 1005095-50.2021.8.11.0042), o que corrobora para o fato de que os pedidos deduzidos na ação de alimentos não decorrerem da violência doméstica (Id. 139868189, Págs. 30/35).

Em decisão de Id. 140405675, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 147102150, de lavra da Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifesta pela procedência do conflito, definindo-se a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Conhece-se do conflito negativo de competência, visto que presente a hipótese prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Alimentos c/c Guarda de Menores no 1012667-26.2022.8.11.0041, promovida por Marya Alyce Estevan de Oliveira, Gyovana Cristina Estevan de Oliveira, Thayla Emannuely Estevan de Oliveira e Lucy Valentina Estevan de Oliveira, representadas processualmente pela genitora Franciely Benedita da Mata de Oliveira, em face de Claudeir Estevan de Jesus.

Pois bem.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

Conforme dispõe o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nesse sentido, o principal objetivo da norma, ao determinar a reunião de processos, é evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, por juízos distintos, em casos que tenham relação.

Chega-se a tal conclusão, ainda, da análise do § 3o do art. 55, do Código de Processo Civil, que permite a reunião de processos para julgamento conjunto
"que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" .

No presente caso, inexiste identidade entre as ações, pois possuem pedidos e causas de pedir distintas, o que corrobora para o fato de que os pedidos deduzidos na ação de alimentos não decorrerem da violência doméstica. Assim, não há razão para a reunião de processos, invocando-se o fenômeno da conexão.

Além disso, não se vislumbra a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes, a ensejar eventual reunião dos processos para julgamento conjunto. Isso porque já expirou o prazo de validade da medida protetiva (Autos n.o 1005095-50.2021.8.11.0042) (Id. 139868189, Págs. 30/35).

Inclusive, na mesma direção consignou o representante ministerial, no sentido de que a causa de pedir não possui nenhuma correlação com a prática de violência doméstica e o prazo de validade da medida protetiva já expirou, não se justificando a tramitação naquela vara especializada.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS QUE NÃO DECORREU DA VIOLÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Reconhece-se a competência cível da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para todas as ações de cunho civil que ostente como causa de pedir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo-se ao Juiz melhor subsídio para julgar a questão e, por conseguinte, à mulher, vítima de violência doméstica, maior proteção. É nesse sentido que está o entendimento do Pretório Excelso, em julgado proferido na ADC 19, Tribunal Pleno (DJe 29/4/2014). 2 - No caso concreto, a Ação que deu origem ao Conflito Negativo não tem como causa de pedir (ou fundamento) a prática de violência doméstica ou familiar, e sim a pretensão de ex-cônjuge em regulamentar a guarda, o que, por si só, exclui a competência do Juízo Suscitante.
(TJ-MT 10259181120208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/04/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitado da 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIAS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022